Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736104-46.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO SANTOS GONCALVES IMPETRANTE: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO em favor de ALVARO SANTOS GONCALVES, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/2003. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. A liminar foi indeferida. Na petição de ID 30679914, o impetrante informou que foi proferida sentença condenatória no Processo n. 0708907-16.2021.8.07.0001, no dia 12/11/2021, e manifestou o interesse de desistir do writ. A d. Procuradoria não se opôs ao pedido (ID 30767301). É o brevíssimo relatório. Decido. Conforme linhas volvidas, requereu o paciente, por meio da sua defesa técnica, a desistência do presente habeas corpus. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o habeas corpus em exame. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador